Tribunal: TJDFT
Processo: 0725693-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725693-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, HAYANE BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA e outros, ora agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, em Cumprimento de Sentença, proposto em desfavor de ALEXANDRE HENRIQUE DE FARIA MENDES e outros, ora agravados. Na origem, buscavam os agravantes a satisfação de crédito constituído em seu favor, devido pelas partes agravadas. Contudo, noticiam os recorrentes terem entabulado acordo com os recorridos, o que pôs fim à lide de forma amigável. Diante de tal fato, os agravantes requereram a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da autora/agravante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos agravantes, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 29188898). Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Custas pela parte exequente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 15:22:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora